Tribunal: TJDFT
Processo: 0710799-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO SUSCITADAS NO PRIMEIRO RECURSO. DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O RECURSO. EXTEMPORÂNEOS. CONTRADIÇÃO SUSCITADA NO SEGUNDO RECURSO. EFEITO INFRINGENTE. NECESSÁRIO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e ainda viabiliza o prequestionamento do tema perante os Tribunais Superiores.
2 – O documento que instrui o primeiro recurso (do tabelião), e que funda a tese apresentada, está em desacordo com o disposto no art. 435, do CPC. A pretensão regressiva em desfavor de denunciado da lide que foi excluído com base nas provas produzidas até então, deve ser objeto de ação autônoma.
3 – A contradição suscitada no segundo recurso (do autor) se mostra presente, já que a relação jurídica que vincula os litigantes tem natureza extracontratual a determinar que os juros de mora incidam a partir da data do evento danoso.
4 – Rejeitados os embargos de declaração interpostos pelo tabelião. Dado provimento aos embargos de declaração interpostos pelo autor.